Tribunal: TJES
Processo: 5004917-71.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004917-71.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARLUCE RAINHO BERNARDO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5004917-71.2025.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: MARLUCE RAINHO BERNARDO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BMG SA em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por MARLUCE RAINHO BERNARDO. O objeto da controvérsia é a validade de um
contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável
(RMC), que a parte autora alega não ter celebrado.

A decisão recorrida, fundamentada na revelia do réu, declarou a inexistência da relação jurídica referente ao contrato nº 14220852. Condenou, ainda, o banco a restituir a quantia de R$ 758,36 (setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos) e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, por entender que a contratação não foi reconhecida pela consumidora.

Em suas razões recursais, o banco recorrente suscita as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência. No mérito, defende a regularidade da contratação, a ausência de vício de consentimento, a legalidade da modalidade RMC e a impossibilidade de conversão do contrato. Contesta a condenação à restituição de valores e aos danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela compensação dos valores creditados em favor da recorrida.

QUESTÕES PRELIMINARES

Analiso as prejudiciais de mérito arguidas pelo recorrente.

Quanto à prescrição, em se tratando de relação de trato sucessivo, caracterizada por descontos mensais em benefício previdenciário, a pretensão de reparação de danos renova-se a cada lesão. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional, nestes casos, corresponde à data de cada desconto indevido, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito.

No tocante à decadência, o recorrente argumenta ter transcorrido o prazo para anulação do negócio jurídico. Todavia, o presente caso envolve relação de consumo, motivo pelo qual não se aplica o prazo disposto no artigo 178 do Código Civil.

Rejeito, portanto, as prejudiciais de prescrição e decadência.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central reside na validade do consentimento da consumidora na contratação de um cartão de crédito consignado (RMC), em oposição à sua expectativa de contratar um empréstimo consignado tradicional.

Da análise dos documentos, verifica-se que o banco recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação e, principalmente, o cumprimento do seu dever de informação. O "Termo de Adesão" (ID 16622969) e a "Cédula de Crédito Bancário" (ID 16622963, p. 5), apresentados pelo recorrente, contêm informações contraditórias e insuficientes. A Cédula de Crédito Bancário, emitida para formalizar o saque, indica de forma expressa que a
quitação se daria em "Uma Parcela"
, o que é incompatível com a natureza de um cartão de crédito com pagamento mínimo consignado e saldo devedor rotativo.

A despeito da assinatura da consumidora no termo de adesão, tal formalidade, em contratos bancários padronizados, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
A vulnerabilidade do consumidor exige que as informações sobre o produto, especialmente um tão complexo e oneroso quanto o cartão de crédito com RMC, sejam prestadas de forma clara, ostensiva e inequívoca, o que não se verificou no caso concreto.

Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados
nulos de pleno direito
, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

Quanto à tese de enriquecimento ilícito da recorrida, o recorrente alega ter disponibilizado o montante de R$ 1.339,01 (IDs 16622965 e 16622966). Contudo, o próprio recorrente apresenta o pagamento de uma fatura no valor de R$ 1.327,97 (ID 16622964, p. 18), quase a totalidade do valor recebido. A compensação do saldo remanescente, ínfimo, não afasta a irregularidade da contratação e a procedência dos demais pedidos.

No que se refere ao dano moral, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero dissabor. A realização de descontos contínuos e indevidos em verba de natureza alimentar configura dano moral presumido. O valor de R$ 3.000,00, fixado pelo juízo de origem, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)